Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. COMARCA DISTINTA. AVALIAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DE CARTA PRECATÓRIA. ANUÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE NOVA CARTA PRECATÓRIA. REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS CONSTRITOS. ÔNUS DOS CUSTOS DA DISTRIBUIÇÃO. INCUMBÊNCIA DE QUEM REQUEREU. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO IMPUGNANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 82 do Código de Processo Civil, ressalvadas as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Ademais, segundo o artigo 95 do mesmo regramento, o custeio da prova é ônus processual da parte que a requerer.
2. Tratando-se de avaliação de imóveis penhorados operada por meio de carta precatória, já que situados em comarca distinta e, verificando-se irresignação da parte executada, que pleiteou nova avaliação, compete a ela, requerente, as despesas processuais atinentes à distribuição da carta precatória para reavaliação dos bens.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.